Tribunal: TJSP
Processo: 0003837-27.2015.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Apelação. Disparo de arma de fogo e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pleito almejando absolvição por insuficiência de provas ou ante o reconhecimento de legítima defesa. Inviabilidade. Acervo probatório coeso e seguro, devidamente ratificado pela confissão dos recorrentes, comprovando que DIOGO efetuou disparos e VAGNO mantinha ilegalmente uma espingarda em sua residência.

Ementa:
Apelação. Disparo de arma de fogo e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pleito almejando absolvição por insuficiência de provas ou ante o reconhecimento de legítima defesa. Inviabilidade. Acervo probatório coeso e seguro, devidamente ratificado pela confissão dos recorrentes, comprovando que DIOGO efetuou disparos e VAGNO mantinha ilegalmente uma espingarda em sua residência. Excludente não demonstrada ‘in concreto’. Condenações mantidas. Reprimenda de DIOGO certeiramente fixada no patamar mínimo legal. Regime e substituições irretorquíveis. Pena-base de VAGNO devidamente majorada em razão dos antecedentes, porém, na segunda etapa, viável a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Readequação. Regime escorreito. Parcial provimento exclusivo ao recurso de VAGNO.